Tribunal: STF
Processo: ARE 1367676
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (eDOC 5, p. 6):



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. DIREITO ÀS VERBAS SOCIAIS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FGTS. CONTRATO DECLARADO NULO. INDENIZAÇÃO PELO NÃO CADASTRAMENTO NO PASEP. CABIMENTO. APELAÇÃO IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. O contrato temporário firmado com o autor e o réu já não mais possuía o caráter de transitoriedade, desvirtuando-se da motivação administrativa que ensejou a prática do ato de contratação, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato temporário.



    2. Desta feita, agiu com acerto o juízo de origem ao condenar o Município no pagamento das verbas sociais previstas na CF, uma vez que integrantes do conceito de saldo salário, bem como ao recolhimento do FGTS.



    3. A edilidade não fez prova cabal que procedeu com o cadastramento do servidor no programa social PASEP. Portanto, o autor faz jus à indenização compensatória referentes aos abonos salariais não recebidos, tal como fixado na sentença recorrida.



    4. Improvimento do apelo. Decisão unânime.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 37, IX; e 39, § 3º, da Constituição Federal, bem como ao Tema 916 de repercussão geral.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 7, p. 7):



    “(...) pela legislação Municipal, os trabalhadores contratados por prazo determinado não se equiparam aos servidores que ingressaram nos quadros da Administração Pública por meio de concurso. Em vista disso, a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 80, § 1°, faz referência aos direitos assegurados aos servidores públicos da Administração direta, Autárquica e Fundacional, excluindo os servidores contratados por prazo determinado. 



    Sendo assim, estando ausente lei municipal determinando o pagamento de tais verbas aos agentes públicos temporário, não há que se falar em exigência desses valores no caso em apreço, à luz do Princípio da Estrita Legalidade.”



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 7, p. 7):



    “Do contrário, o Tribunal a quo, muito embora leve em consideração o teor da tese 916, julga a demanda de maneira contrária ao seu comando, quando defere à parte autora verbas relativas a décimo terceiro salário, férias e indenização pelo PIS/PASEP.” 



    A 2ª Vice-Presidência do TJ/PE inadmitiu o recurso por entender que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte (eDOC 9).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 5, p. 2-4):



    “O Município de Caruaru se insurge em face de sentença, que reconheceu em favor do autor o direito ao saldo salário, pagamento de terço de férias, 13º (décimo terceiro) salário, indenização pelo não cadastramento no PIS/PASEP e ao recolhimento do FGTS. Extrai-se da inicial e dos documentos colacionados que o autor era servidor público do Município de Caruaru, tendo sido contratado temporariamente para exercer a função de curador social. 



    No presente caso, o Juízo a quo declarou acertadamente a nulidade do contrato temporário celebrado. Em sendo assim, trata-se de situação abarcada pela tese vinculante firmada pelo STF no RE 765.320/MG. 



    Os contratados pela Administração Pública para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público são servidores públicos submetidos a regime jurídico administrativo próprio, valendo dizer submetido às regras da lei que autoriza a contratação por tempo determinado e às bases contratuais firmadas entre as partes. 



    Tem-se, assim, que enquanto o servidor público efetivo possui vínculo estatutário e o empregado público possui vínculo celetista, o contratado temporariamente se submete a um regime jurídico-administrativa especial. 



    (…)



    Na espécie, o magistrado de primeiro grau, declarou a nulidade da contratação, uma vez que desnaturado seu caráter temporário, em desrespeito ao que estabelece o artigo 37, II e IX, da Constituição da República. 



    Nesse contexto, considerando que o contrato temporário firmado com o autor e o réu já não mais possuía o caráter de transitoriedade, desvirtuando-se da motivação administrativa que ensejou a prática do ato de contratação, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato temporário. 



    Desta feita, agiu com acerto o juízo de origem ao condenar o Município no pagamento das verbas sociais previstas na CF, uma vez que integrantes do conceito de saldo salário, bem como ao recolhimento do FGTS. 



    No mais, a ausência de lei municipal não é capaz de restringir direito que tem assento constitucional, uma vez demonstrado o vínculo com à Administração Pública e o efetivo exercício da função pública, as verbas sociais mínimas com assentou constitucional devem ser pagas, conforme já destacado.”



    Desse modo, observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 765.320, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe de 23.9.2016, Tema 916, esta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia assentando que a contratação de servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. A ementa restou assim redigida:



    “Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, tema 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS.



    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS.



    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”



    Nesse mesmo sentido, quanto aos direitos sociais, temos os seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS SOCIAIS. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. FÉRIAS PROPORCIONAIS. EXTENSÃO AOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. São extensíveis aos servidores contratados temporariamente (art. 37, IX, CF) os direito sociais previstos no art. 7º da Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 775.801-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.12.2016).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 2. Servidor público contratado em caráter temporário. Renovações sucessivas do contrato. Aplicabilidade dos direitos sociais previstos no art. 7º da CF, nos termos do art. 37, IX, da CF. Direito ao décimo-terceiro salário e ao adicional de férias. 3. Discussão acerca do pagamento dobrado das férias. Questão de índole infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 681.356-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.9.2012).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente